Tribunal: TJMT
Processo: 0013911-24.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013911-24.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO DOUGLAS SANTIAGO (VÍTIMA), DIEGO DOUGLAS SANTIAGO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA - CPF: 040.138.611-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS PORQUE AS QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA -

MOTIVO TORPE - VINGANÇA -
DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA
- DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -
VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM BAR - MOMENTO DE DISTRAÇÃO - SURPRESA NA CONDUTA DELITIVA - JULGADOS DO TJMT -
JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS -

PATAMAR DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA
BASILAR MANTIDA -
PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança.
”

(TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042)

Se a vítima fora atingida por disparo de arma de fogo durante o consumo de bebidas alcoólicas em um bar, no exato momento em que se levantou para deixar o local,
evidencia-se surpresa na conduta delitiva do agente criminoso (TJMT, N.U 0003427-86.2006.8.11.0042).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“premeditação descrita com base em elementos concretos e demonstrado que o agente agiu com antecipação e refletidamente, indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(TJMT, AP N.U 0000219-79.2015.8.11.0042).

O patamar de elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão está em consonância com a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP).

Se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013911-24.2010.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0013911-24.2010.8.11.0042 - Código 166608), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 129963180-fls. 440/447).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos por não estarem caracterizadas as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e exacerbada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente,
“seja a pena-base redimensionada ao mínimo legal ou utilizada a fração de 1/8 (um oitavo)”
.

Prequestiona os art. 5º, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF, bem como os arts. 59 e 121, §2º, I e IV, do CP (ID 129963209-fls. 507/517).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129963227-fls. 519/531).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 134602662-fls. 538/539).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“02. [...] no dia 28.05.2010 de maio de 2012, por volta das 23:30 horas, no BAR DA DUDA, SITUADO NO BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA. NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado DIVINO RICARDO matou a vítima DIEGO DOUGLAS SANTIAGO DA SILVA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e a Vítima mantinham animosidade, porque o Denunciado era suspeito de ter praticado crime de furto na residência do tio do ofendido DIEGO, o cidadão ROBERTO SANTIAGO DA SILVA (fls. 12/15).

04. Apurou-se que, na data do hediondo delito ora tratado, o Denunciado e a Vítima consumiam bebidas alcoólicas no BAR DA DUDA, em mesas separadas, quando, em determinado momento, imbuído de sentimento de vingança e com a inequívoca intenção de matar, o Acusado se aproximou da mesa do Ofendido e efetuou os primeiros disparos na sua direção, de surpresa, o que impossibilitou sua defesa.

05. Consta do caderno policial que a Vítima caiu no chão, quando o Denunciado efetuou novos disparos e, finalmente, foragiu em desabalada carreira, com a arma em punho.

06. A Vítima foi atingida na cabeça e teve morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, conforme comprova o laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico, acostado nas fls. 30/36. [...

08. Evidente que o denunciado DIVINO RICARDO agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança. [...

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER [...] E) A CONDENAÇÃO DE DENUNCIADO DIVINO RICARDO nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c a Lei nº 8.072/90.”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 129956185)

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 28 de maio de 2010, por volta das 23h30min, no "Bar da Duda", situado no Bairro Ribeirão do Lipa, na Avenida Mario Palma, n° 753, nesta capital, a vítima DIEGO DOUGLAS SANTIADO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 05/091, ID n. 40237338, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em razão de desentendimento pretérito, entre acusado e vítima?

04 SIM X 01 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa quando se encontrava no bar consumindo bebida alcoólica?

04 SIM X 01 NÃO.”
(ID 129963179)

O Juiz-Presidente dosou a penas nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada. Meses antes do fato houve um desentendimento entre ele e a vítima, pois Diego suspeitava que o acusado teria furtado a residência do seu tio.

Na data do crime acusado e vitima consumiam bebida alcoólica no “Bar da Duda”, ocupando mesas separadas, quando em determinado momento o acusado se aproximou da vítima e efetuou um disparo.

A vítima, atingida, caiu ao solo, momento em que o acusado efetuou mais um disparo e foragiu com a arma em punho, vindo a jogá-la num terreno baldio.

Segundo o próprio acusado, depois das ameaças perpetradas pela vítima ele comprou a arma de fogo utilizada nesse homicídio e passou a andar a armado.

Resta, pois, demonstrado que o acusado agiu de forma extremamente fria e determinada, na presença de várias pessoas que se encontravam nas dependências do bar, alvejando a vítima mesmo depois que se encontrava caída ao solo, o que configura a intensidade do dolo que, por sua vez, leva à exasperação da pena-base;

O réu não registra antecedente criminal. [...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Com ela não foi encontrada nenhuma arma de fogo, o que leva à conclusão de que se estava desarmada. Ademais, a tese do réu, acerca dos gestos provocativos da vítima, restou isolada nos autos;

O motivo do crime foi o desentendimento pretérito entre acusado e vítima;

As circunstâncias do crime são de que a vítima foi atingida de surpresa quando estava consumindo bebida alcoólica no “Bar da Duda”.

Porém, tendo em vista que a motivação e tais circunstâncias foram reconhecidas

pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem.

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o motivo torpe, enquanto a outra servirá como circunstância agravante. Nesse sentido: [...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão.

Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 129963180-fls. 440/447)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicidio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.1627-01 (fls. 56/61), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 62/63), Laudo Pericial nº 02.06.0033192010 (Local do Crime-fls. 142/165) e Certidão de óbito (fls. 39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Roberto Santiago da Silva (tio da vítima-fls. 35/36), Edson Santiago da Silva (tio da vítima-fls. 44/45), (testemunha-fls. 40/41), Eliel Arruda dos Santos (testemunha-fls. 42/43), Luiz Marcelo Pinto Almeida (testemunha-fls. 91/92).

O apelante DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA foi qualificado indiretamente (fls. 77).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Roberto Santiago da Silva, Luzinéia Ambrosina da Silva de Jesus, Tais da Silva, Evandro da Silva, Ataíde Lemes Santana, Eliel Arruda dos Santos, Marcos Benedito Leite de Sá, Júlio Cesar de Proença e Rander Paulo da Costa (fls. 241/245) e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – fls. 359/362).

Na sessão plenária, foram ouvidos Luzinéia Ambrosina da Silva de Jesus, Tais da Silva, Marcos Benedito Leite de Sá, Roberto Santiago da Silva,, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – fls. 359/362).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio
“
por motivo torpe, consistente na vingança, em razão de desentendimento pretérito com a vítima”
(4º Quesito), e
“mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa quando se encontrava no bar consumindo bebida alcoólica”
(5º Quesito).

A conclusão dos jurados sobre a vingança
tem suporte nos depoimentos das testemunhas
Roberto Santiago da Silva, Luzinéia Ambrosina da Silva de Jesus e Marcos Benedito Leite de Sá
, assim como na declaração do
apelante, o qual admitiu a existência de desavença anterior com a vítima, ocorrida em dezembro de 2009, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) meses antes do homicídio.

Anote-se que,
“apesar de sustentar que teria praticado o crime em razão se sentir ameaçado pela vítima, o apelante não demonstrou ter realizado qualquer movimentação no sentido de evitar contato com Diego, sendo incontestável que, no dia dos fatos, ele permaneceu por horas no mesmo bar que a vítima. Ora, não é crível a versão de que alguém que tema tanto outra pessoa esteja frequentando, por espontânea vontade, o mesmo lugar que seu algoz. Se, de fato, temesse tanto a vítima, o apelante teria se retirado imediatamente do local quando percebeu que Diego estava presente”
, como bem consignado pela i. PGJ (
Silvana Correa Vianna - ID 134602662-fls. 538/539)
.

Com efeito,
“não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
”

(TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Quanto à surpresa, a vítima fora atingida por disparo de arma de fogo durante o consumo de bebidas alcoólicas em um bar, no exato momento em que se levantou para deixar o local, consoante depoimentos judiciais de Ataíde Lemes Santana e Eliel Arruda dos Santos, proprietário e garçom do estabelecimento comercial, respetivamente.

Essa dinâmica [vítima morta em momento de distração]
evidencia a surpresa na conduta delitiva do agente criminoso (TJMT, N.U 0003427-86.2006.8.11.0042 -
Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.12.2017).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável a exclusão das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV do Código Penal, quando o lastro probatório dos autos trouxer elementos concretos a respeito das causas e o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção dos jurados e mediante livre apreciação das provas, tiver reconhecido todas as qualificadoras constantes da decisão de pronúncia.”
(TJMT, AP N.U 0012817-43.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 20.5.2022)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à pena-base, o Juiz-Presidente elevou-a em 2 (dois) anos de reclusão pela culpabilidade, ao considerar que
“segundo o próprio acusado, depois das ameaças perpetradas pela vítima ele comprou a arma de fogo utilizada nesse homicídio e passou a andar a armado”
(fls. 442).

A
“premeditação descrita com base em elementos concretos e demonstrado que o agente agiu com antecipação e refletidamente, indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(TJMT, AP N.U 0000219-79.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.8.2022).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desemb. Convocado do TJDFT] - 20.6.2022).

Assim sendo, a pena basilar fixada na sentença deve ser mantida.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022